Tribunal: STF
Processo: ARE 850245
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES SETORIAS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES SALARIAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NATUREZA DO REAJUSTE CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.